Tribunal: TJSP
Processo: 1005997-11.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Novelis do Brasil Ltda contra sentença que denegou a segurança, buscando o reconhecimento de acréscimos de atualização monetária e juros de mora sobre a restituição de indébito de ICMS, relativo ao período de 1990 a 1997, reconhecido em ação mandamental

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Novelis do Brasil Ltda contra sentença que denegou a segurança, buscando o reconhecimento de acréscimos de atualização monetária e juros de mora sobre a restituição de indébito de ICMS, relativo ao período de 1990 a 1997, reconhecido em ação mandamental anterior.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o mandado de segurança é a via adequada para discutir a correção monetária e os juros de mora sobre valores indevidamente pagos de ICMS, considerando a decisão anterior que reconheceu o direito à compensação dos valores pagos.
III. Razões de Decidir 3. A apelante argumenta que a sentença é nula por não considerar os argumentos das partes e que o mandado de segurança é adequado para discutir o direito à correção monetária e juros de mora. 4. O Estado de São Paulo defende que o mandado de segurança não é apropriado para discutir a relação jurídico-tributária e que a questão deve ser analisada em ação própria, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança, ressaltando que a correção monetária e os juros de mora devem ser objeto de discussão em ação própria. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não é a via adequada para discutir efeitos patrimoniais pretéritos de relação jurídico-tributária. 2. A correção monetária e os juros de mora sobre indébito tributário devem ser reivindicados em ação condenatória.
Legislação Citada:
Lei no 12.016/2009, art. 1o; Constituição da República, art. 155.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 941.883/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/02/2019.